Tribunal: TCU
Processo: 027.177/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional deDesenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com os recursos dos Programas Nacionais de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), nos exercícios de2009, 2010 e 2011, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2011

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do Sr. Antônio Figueiroa de Siqueira, ex-prefeito de Santa Cruz do Capibaribe/PE (gestão de 2009-2012), em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos repassados àquele município, à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), nos exercícios de 2009, 2010 e 2011, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Figueiroa de Siqueira e do Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE, condenando-os, na forma adiante especificada, ao pagamento das quantias originais a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), na forma da legislação em vigor: 9.1.1. Sr. Antônio Figueiroa de Siqueira: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.489,86 30/10/2009 2.874,94 30/10/2009 336,36 27/11/2009 2.777,36 27/11/2009 2.875,08 27/11/2009 40.205,90 9/12/2011 17.400,00 9/12/2011 9.1.2. Município de Santa Cruz do Capibaribe/PE VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 133,00 1o/7/2009 174,00 1o/7/2009 3.985,71 10/9/2009 3.525,23 21/9/2009 2.375,26 30/9/2009 102,00 1o/7/2010 2.345,30 19/5/2010 2.125,20 29/5/2010 2.125,20 4/6/2010 1.440,62 13/9/2010 1.697,57 22/9/2010 1.795,78 30/9/2010 588,72 11/10/2010 1.245,68 22/10/2010 1.766,69 29/10/2010 1.326,10 12/11/2010 1.659,35 24/11/2010 1.602,72 24/11/2010 2.528,78 13/12/2010 2.526,32 21/12/2010 1.624,13 10/3/2011 2.107,50 21/3/2011 2.283,60 31/3/2011 10.725,30 6/5/2011 9.2. aplicar ao Sr. Antônio Figueiroa de Siqueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n. 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, com fundamento no § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao FNDE, para ciência.